Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719603-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E S P A C H O Considerando que o agravante nada dispôs quanto à determinação de ID 46953145 no sentido de manifestar "seu interesse na realização da audiência de conciliação proposta pelo exequente/agravado na origem", e primando por estimular a autocomposição da lide na forma do art. 3o, §3o, reitere-se a intimação da parte recorrente nesse tocante. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator